Tribunal: TJDFT
Processo: 0035041-50.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035041-50.2014.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A. RECORRIDOS: EXTINFIRE EXTINTORES LTDA, MÁRCIA DE AQUINO LIMA, ROSEVELTH RODRIGUES LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 70 LUG. TRÊS ANOS. LEI No 14.010/2020. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Nos termos do Código de Processo Civil a execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente, cujo prazo tem início após a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não forem encontrados bens passíveis de penhora. 2. A jurisprudência possui entendimento de que após o transcurso do prazo de um ano da suspensão da execução pela ausência de localização de bens do executado, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente, sem necessidade de prévia intimação do credor. 3. Nas ações de execução lastreada em nota de crédito comercial, aplica-se o prazo de três anos, com amparo no artigo 70 da LUG (Decreto no 57.663/1966). 4. A Lei no 14.010/2020, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão de prazos no período de 10/6/2020 até 30/10/2020, conforme disposto em seu artigo 3o. 5. Requerimentos de renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens, não são suficientes para interromper o prazo de prescrição intercorrente. 6. Cabe a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da parte executada, ainda que seja reconhecida a prescrição intercorrente, porque a parte ré deu causa à propositura da execução, quando deixou de honrar os valores devidos no título executivo extrajudicial (Princípio da Causalidade). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 10, 487, §1°, 921 e 1.056, todos do CPC e 202 do Código Civil, sustentando que a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor. Assim, a superveniência de prescrição só pode ser reconhecida nos casos em que, verificando-se a possibilidade de dar prosseguimento ao feito, a parte a quem este aproveita, não toma as medidas necessárias, permanecendo inerte, o que não ocorreu na presente demanda, haja vista que a parte exequente sequer foi intimada para impulsionar o feito. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 10, 487, §1°, 921 e 1.056, todos do CPC e 202 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) a suspensão do feito, nos termos do então vigente artigo 921, inciso III, §1o, do CPC, restou determinada, no caso dos autos, em 19/01/2017, conforme decisão Id 48099867, de modo que, o início do prazo da prescrição intercorrente se iniciou em 19/01/2018. Deve ser considerado, ainda, o disposto na Lei no 14.010/2020, com entrada em vigor no dia 12/06/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do corona vírus (Covid-19)", tendo previsto em seu art. 3o que “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.” Nesse diapasão, considerando os 140 dias em que os prazos prescricionais ficaram suspensos, tem-se que o prazo de consumação da prescrição intercorrente no presente feito, que se encerraria originalmente em 19/01/2021, restou prorrogado para 08/06/2021. Da análise detida dos autos, observa-se que após a determinação de suspensão do feito a parte se manteve inerte, apenas se manifestando a respeito da expedição de alvará de levantamento de penhora de valor ocorrida antes mesmo da suspensão, não tendo requerido nem apresentado qualquer outra providência a fim de buscar bens dos devedores passíveis de penhora. Assim, em 17/03/2022, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a digitalização dos autos (Id 48099888) e sobre a ocorrência da prescrição intercorrente (Id 48099889). Em 30/03/2022 a parte exequente se manifestou sobre a digitalização dos autos e na oportunidade requereu que fosse realizada pesquisa ao sistema Sisbajud (Id 48099896). E, em 08/04/2022, se manifestou desfavoravelmente a ocorrência da prescrição intercorrente (Id 48099899)” (ID 48416333 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente." 2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a interrupção da prescrição demanda o reexame de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030